Tribunal: TJDFT
Processo: 0728760-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSULTA AO SISTEMA SNIPER. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ART. 782, § 3o, DO CPC. FACULDADE DO JUIZ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedidos de consulta ao sistema Sniper e inscrição dos devedores no Serasajud em sede de execução por quantia certa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a consulta ao sistema Sniper para pesquisa de bens dos devedores; e (ii) estabelecer se é possível a inclusão dos devedores no cadastro de inadimplentes via Serasajud.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A finalidade da diligência pretendida pela credora, quanto à consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), pode ser alcançada nas pesquisas nos sistemas RENAJUD, SISBAJUD e INFOJUD.
4. A inclusão dos devedores no cadastro de inadimplentes via Serasajud foi indeferida, pois o art. 782, § 3o, do CPC, confere ao juiz a faculdade de determinar tal medida, sendo necessário comprovar a impossibilidade do credor em realizar a inscrição por meios próprios. Lado outro, a credora não demonstrou que a consulta pretendida resultaria em acesso a base diversa daquelas realizadas em busca de bens dos devedores passíveis de constrição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A consulta ao sistema Sniper deve ser indeferida quando os dados disponíveis não são mais abrangentes do que aqueles obtidos por outros meios.
2. A inclusão dos devedores no cadastro de inadimplentes via Serasajud é faculdade do juiz e deve ser utilizada de forma supletiva, na impossibilidade de o credor realizar a inscrição por meios próprios.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 782, § 3o.
Jurisprudência relevante citada:
• Acórdão 1663217, 07351298720228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023.
• Acórdão 1662400, 07368394520228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023.